Tribunal: TJBA
Processo: 8001620-36.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001620-36.2023.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERALDO FERREIRA LIMA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - TED. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação indenizatória formulada sob fundamento de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora/apelante, decorrente de contrato de empréstimo consignado junto à parte apelante, do qual, conforme alegações da exordial, não firmou, tampouco usufruiu. 2. Em sede de contrarrazões, a parte apelada impugnou a gratuidade da justiça, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência. Contudo, não se pode acolher a simples afirmação genérica de inexistência de prova sem que a parte interessada se desincumba de comprovar a alegada ausência de necessidade. 3. No mérito, a instituição apelada demonstrou o depósito realizado na conta do apelante, bem como, o demonstrativo de operações, sendo então, inconteste a contratação do aludido empréstimo consignado, fazendo-se indispensável reconhecer que os descontos promovidos foram devidos, inexistindo dever de restituir os valores deduzidos, visto a legitimidade dos descontos. 4. Reconhecida a regularidade dos descontos, rompe-se o nexo causal em relação aos danos morais e materiais. 5. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001620-36.2023.8.05.0018, tendo como apelante GERALDO FERREIRA LIMA, e apelado, BANCO FICSA S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E